Tribunal: TJDFT
Processo: 0732859-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo a sistemática estabelecida no artigo 155 do Código de Processo Penal, a avaliação das provas para fins de condenação ou absolvição do acusado deve ser realizada sob o prisma daquelas produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o pálio do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime.
3. In casu, cotejada a prova produzida, verifica-se que não há como extrair elementos suficientes aptos a condenar o réu pelos fatos descritos na denúncia.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o apelado da prática do crime previsto no artigo 215-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (importunação sexual praticada por agente com autoridade sobre a vítima), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.